Tribunal: CARF
Processo: 10469.726279/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726279/2012-53
ACÓRDÃO
1401-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I,
DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os
argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância,
esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
RETENÇÕES. DIRF.
Na apuração do IRPJ/CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir o valor do
tributo retido na fonte, desde que comprovada a retenção, mediante
informe de rendimentos ou Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte - DIRF prestada pela fonte pagadora, e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo.
Crédito Tributário Mantido

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726279/2012-53
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Paulo Elias da Silva Filho (substituto) Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ/FOR), consubstanciada no
Acórdão no 08-48.447, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2009.
A autoridade fiscal, por meio dos Autos de Infração lavrados em 18/06/2012,
constituiu crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL dos quatro trimestres do ano-calendário de
2009. A motivação da autuação foi a apuração de insuficiência de declaração e pagamento dos
referidos tributos, com a aplicação de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), acrescida de juros de mora.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, a ocorrência de erros na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726279/2012-53
3
principalmente, que não foram computadas as retenções na fonte efetuadas por seus tomadores
de serviços, em sua maioria órgãos públicos.
A DRJ/FOR julgou parcialmente procedente a impugnação. O colegiado a quo
reconheceu parte das retenções alegadas pela Recorrente, após consulta ao sistema DIRF
(Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) das fontes pagadoras. A decisão de
primeira instância afastou as planilhas apresentadas pela contribuinte como meio de prova, mas,
em busca da verdade material, procedeu à verificação das retenções informadas por terceiros.
Com base nessa análise, a DRJ/FOR recalculou o débito, cancelando parte do crédito
tributário exigido e mantendo o saldo remanescente, conforme os seguintes valores principais:
●IRPJ: Mantido o valor de R$ 6.163,06 (referente ao 3o trimestre de 2009).
●CSLL: Mantido o valor total de R$ 388.649,90 (distribuído pelos quatro trimestres
de 2009).
Sobre os valores mantidos, incidiram a multa de ofício de 75% e os juros SELIC.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário em 18/10/2019, pleiteando a reforma integral do acórdão recorrido
e a consequente extinção total do crédito tributário. Suas razões recursais centram-se nos
seguintes pontos:
Sustenta, em caráter principal, a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito
tributário. Alega que transcorreram 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia entre a data da
ciência do lançamento (26/06/2012) e a data da prolação da decisão de primeira instância
(27/08/2019). Argumenta que tal demora viola o princípio constitucional da razoável duração do
processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como os princípios da
eficiência e da segurança jurídica. Cita doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a tese de que a inércia da Administração Pública
em julgar o contencioso administrativo por prazo superior a 5 (cinco) anos acarreta a extinção do
crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Prescrição Intercorrente.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726279/2012-53
4
A Recorrente pleiteia a reforma da decisão de primeira instância, arguindo, como
tese principal, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, em razão
do decurso de mais de sete anos entre a ciência do lançamento e o julgamento da impugnação.
Contudo, a tese não merece prosperar.
Ocorre que, de acordo com a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por
todos os julgadores deste Conselho, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Tal enunciado tem como fundamento legal a inexistência de contagem do prazo
prescricional durante o processo administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do
crédito tributário. Isso ocorre porque a interposição de impugnação e recurso, nos termos do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Enquanto o crédito não é exigível, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública
na sua cobrança, o que impede o início ou a continuidade da contagem do prazo prescricional. O
direito à razoável duração do processo, embora relevante, não se sobrepõe à norma específica do
CTN e à jurisprudência consolidada nesta esfera, materializada na referida Súmula. Diante do
caráter vinculante do enunciado, resta peremptoriamente afastada a alegação de prescrição.
Superada a questão prejudicial, no que tange ao mérito da exigência fiscal, verifico
que a decisão da DRJ analisou com acerto a matéria de fundo. O órgão julgador a quo, em busca
da verdade material, consultou os sistemas da Receita Federal (DIRF) e reconheceu parte das
retenções na fonte alegadas pela contribuinte, recalculando o débito e cancelando o montante
indevidamente exigido.
A Recorrente, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir o mérito da decisão a
quo. Não foram apresentados novos elementos probatórios ou argumentos capazes de infirmar os
cálculos e fundamentos que levaram à manutenção parcial do crédito tributário, que se mostra,
portanto, correta.
Na defesa o Impugnante invoca a ocorrência de erros, cometidos pelo próprio
contribuinte, na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com base
na sistemática do Lucro Presumido. Alega a Defesa que a maioria dos seus
tomadores de serviços são órgãos públicos que realizam retenções na fonte dos
mesmos tributos lançados de ofício.
Tais retenções não teriam sido computadas na DIPJ como deduções do IRPJ e da
CSLL.
De acordo com a legislação de regência, somente podem ser deduzidas as
retenções de IRPJ e CSLL, se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no
art. 943, §2o do RIR/99:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726279/2012-53
5
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 Art 55 - O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda Art. 943. (...)§ 2o O imposto retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Saliente-se que as normas jurídicas que regulam as retenções de imposto de
renda se aplicam também às retenções de CSLL.
Diante do quadro normativo acima exposto, é óbvio que as planilhas elaboradas
pelo próprio contribuinte (fls. 65/75) não servem como prova das retenções
efetuadas em favor da pessoa jurídica. Ressalte-se que as notas fiscais
mencionadas pela Defesa em sua impugnação não foram juntadas aos autos.
Além disso, as referidas planilhas não são suficientemente claras quanto aos
valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, muitas das quais, aliás, são
mencionadas por abreviações e sem o respectivo CNPJ.
Contudo, tendo em vista a verossimilhança das alegações, já que a DIPJ, de fato,
não registra qualquer dedução de retenção na fonte, em busca da verdade
material, consultamos o sistema DIRF.
A partir das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – fls. 85/103, puderam ser
confirmadas as seguintes retenções consolidadas por código e trimestre:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726279/2012-53
6

Assim, devem ser deduzidos dos valores lançados de ofício as retenções de IRPJ e
CSLL confirmadas, conforme a tabela acima elaborada, resultando no seguinte
demonstrativo:

Ressalte-se que os cálculos acima levaram em consideração que os códigos de
retenção 6147, 6190, 5952, 4085 e 6175 abrangem vários tributos, de tal modo
que fizemos um cálculo proporcional para se chegar aos valores efetivamente
retidos de IRPJ e CSLL, considerando a tabela abaixo:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726279/2012-53
7
Quanto à alegação de que os tributos do ano de 2009 foram parcelados em abril
de 2012, trata-se, na verdade, de parcelamento dos valores previamente
declarados em DCTF, e que já haviam sido considerados pela Autoridade Fiscal
quando da autuação, não interessando, portanto, a este julgamento. Ante o
exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, para manter
parcialmente o crédito tributário, de acordo com o demonstrativo abaixo,
observando-se que o crédito mantido deve ser acrescido de multa de ofício de
75% e juros SELIC:

Ademais, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de defesa
por meio do seu Recurso Voluntário e que a decisão da DRJ, em todos os pontos, está correta e
bem fundamentada e pelo fato desta se conjugar com os entendimentos desta Relatora, , adoto as
mesmas fundamentações e conclusões do voto da primeira instância de julgamento, conforme
faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
Assim, por estarem os acréscimos legais em estrita conformidade com a legislação
de regência, não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo integralmente o Acórdão DRJ, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
ora adotados como razões de decidir.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 153
DF CARF MF
Original